Tribunal: STF
Processo: Rcl 41648
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS INADIMPLIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. ART. 896-A, CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela União, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo 100313-56.2017.5.01.0054 que, em agravo de instrumento, negou seguimento a recurso de revista, por não vislumbrar transcendência da matéria controvertida. 
    Narra a reclamante que trata-se, na origem, “de reclamação trabalhista ajuizada por André de Mora Nascimento em face da empresa HBS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA e, da Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (União), objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra”. 
    Relata que o Tribunal a quo reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviço, por suposta culpa in vigilando.
    Discorre que interpôs agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu seu recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo TST ao argumento de que a causa não ofereceria a transcendência exigida pelo artigo 896-A da CLT. 
    Argumenta que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). Aduz que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a confirmação da liminar para a anulação do acórdão reclamado. 
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    In casu, o cerne da questão reside em verificar se as razões estampadas pela parte reclamante no recurso de revista interposto ofereceriam transcendência apta a caracterizar o destoamento da fundamentação para a inadmissibilidade do recurso, bem como se guardariam correlação com o Tema 246 da repercussão geral, alegadamente violado.
    Destarte, neste juízo precário, parece assistir razão à parte reclamante. Isso porque, a decisão recorrida, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida na causa, dissociou-se, aparentemente, daquilo que decidido por esta Corte nos autos do RE 760.931.
    Com efeito, em 26/4/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760.931-RG, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 02/05/2017)
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.
    [...]
    2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.
    [...]
    6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.
    7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.
    [...]
    9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
    No caso sub examine, discute-se a responsabilidade subsidiária da União, pelo inadimplemento de encargos trabalhistas por parte de empresa terceirizada prestadora de serviços. Verifica-se, portanto, que a tese firmada no RE 760.931 abarca o caso dos autos.
    Contudo, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela reclamante, a decisão impugnada entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista tratar-se de controvérsia com repercussão geral já reconhecida.
    Destarte, demonstrada, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida.
    Ex positis, com fundamento no inciso II artigo 989 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 100313-56.2017.5.01.0054, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento final desta reclamação. 
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente